Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737294-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (credores/demandantes) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública do Distrito Federal, processo no 0704283-67.2021.8.07.0018, que assim decidiu (ID 106840208): “Trata-se de cumprimento de sentença individual de ação coletiva no 32.159/97 (Pje 0000491-52.2011.8.07.0001) iniciado por ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação no ID 100792554. O impugnante alega, em síntese: i. a necessidade de indeferimento da petição inicial, haja vista não ter apresentado o protocolo de requerimento de desistência do cumprimento promovido pelo Sindicato nos autos da ação coletiva originária; ii. prescrição da pretensão executiva tendo em vista a necessidade de observância do prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva; iii. a redefinição dos honorários do cumprimento de sentença após o julgamento da presente impugnação; iv. que os honorários da fase de conhecimento devem ser objeto de liquidação e execução nos autos do processo coletivo; v. excesso de execução de R$ 7.115,90 (sete mil, cento e quinze reais e noventa centavos); vi. a necessidade de concessão de efeito suspensivo; vii. inconstitucionalidade da Lei 6618/2020 com a finalidade de evitar a expedição de RPV considerando o teto de 20 (vinte) salários-mínimos Dito isso, passo a analisar tais questões. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA O Impugnante manifesta que a Impugnada não demonstrou a desistência do cumprimento de sentença coletivo proposto pelo Sindicato. Razão não assiste ao Impugnante. Conforme ID 96302486, pág. 69, consta notícia de que “que não houve pedido de cumprimento coletivo da sentença protocolizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF nos presentes autos, pois quando o processo retornou da segunda instancia, as partes foram intimadas para promover a execução (ID 65091113) e não se manifestaram conforme asseverado pelo ID 66999681”. Assim, REJEITO esse argumento. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA Quanto ao ponto convém destacar que o trânsito em julgado da ação principal ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão juntada no ID 96302486, página 66. O feito executivo, por sua vez, foi autuado em 01/07/2021, ou seja, passado pouco mais de 1 (um) ano desde o trânsito em julgado e o ajuizamento da demanda individual, não havendo que se falar em transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Rejeito, portando a preliminar de prescrição. REDEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Nada a prover quanto ao ponto. Os honorários advocatícios fixados o foram em estrita observância aos termos da súmula 345/STJ, haja vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva. Ademais, não há que se falar em extinção do Cumprimento de Sentença pelos argumentos apresentados em sede de impugnação e, por corolário lógico, exclusão dos honorários fixados na decisão de recebimento da inicial. DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Observa-se que a exequente sequer apresentou pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento no presente Cumprimento de Sentença. Cuida-se de argumento completamente dissociado dos pedidos iniciais apresentados pela autora, motivo pelo qual não merece conhecimento ou acolhida. Também não há que se falar em concessão de efeito suspensivo. O executado não apresentou qualquer motivo apto a corroborar a intenção de paralisação do feito em virtude de eventual dano de difícil ou incerta reparação. DOS CÁLCULOS Por fim, observa-se que o executado alega excesso de execução no valor de R$ 7.115,90 (sete mil, cento e quinze reais e noventa centavos) sob o argumento de que “O(a) Autor(a) utilizou em seus cálculos o IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial como índice de correção monetária, já esta Gerência utilizou o INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor até 27/06/2009 e a partir de 28/06/2009 a TR Taxa Referencial conforme Embargos de Declaração de no 998356 de 22 de Fevereiro de 2017 (Processo no 2011.01.1.000491-5 APC).” Em réplica a exequente requereu a rejeição da impugnação, visto que “a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação, porque, por razões de isonomia (art. 5o, caput, da CRFB/88), também deve ser estendido ao particular o favor legal previsto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, dispensando ele do ônus de buscar via ação rescisória a desconstituição da coisa julgada inconstitucional, na linha da pacífica jurisprudência do Tribunal”. O despacho de ID 103126529 remeteu os autos à contadoria judicial a fim de que verificasse se a memória de cálculos apresentada pela exequente aplicou as taxas de juros de acordo com o definido no julgado exequendo. A utilização da TR, como índice de correção monetária foi fixada no próprio título judicial. Para tanto, vide Acórdão n. 998356, juntado pela impugnada. “(...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”.(Destaquei) Ademais, cumpre reforçar que o C. STJ, em julgado recente, adotou o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) A contadoria judicial apresentou os cálculos no ID 105603010, no valor total de R$ 10.546,46 (dez mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Nesse sentido, o acolhimento da alegação de excesso é medida que se impõe. O DISTRITO FEDERAL não se opôs aos cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 106662561). Manifestação da credora, na qual requer a expedição dos requisitórios do valor incontroverso, conforme cálculos apresentados pela contadoria judicial. Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela contadoria judicial no ID 105603010. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 6.618/2020 Inicialmente, é de se destacar que o ordenamento jurídico brasileiro admite o controle difuso de constitucionalidade, também nominado de controle incidental. A noção deste tipo de contenção judicial, mais conhecido como judicial review, tem origem no caso MARBURY Vs MADISON, julgado pelo Juiz americano JOHN MARSHALL no ano de 1803. Para tanto, quanto ao tema, trago os ensinamentos de MORAES[4] : “Nos Estados Unidos da América, a consagração do Estado de direito deu-se com a aplicação prática da ampla revisão judicial, no célebre caso Marbury v. Madison (1803), quando a Corte Suprema, conduzida pelo Juiz-Presidente Marshal, proclamou a superioridade das normas constitucionais sobre todo o restante do ordenamento jurídico, inclusive sobre os atos do Poder Legislativo, corroborando, dessa forma, as afirmações anteriores de Hamilton, que apontou sobre o tema: ‘Esta conclusão não supõe de algum modo uma superioridade do poder judiciário sobre o legislativo. Supõe apenas que o poder do povo é superior a ambos, e que, quando a vontade do legislativo, expressa em suas leis, entre em oposição com a do povo, expressa na Constituição, os juízes devem ser governados por esta última e não pelas primeiras. Devem regular suas decisões pelas leis fundamentais, não pelas que não são fundamentais’”. (Negritei) O judicial review possui estreita intimidade com o direito fundamental de acesso à justiça, disposto no art. 5o, XXXV[5] da Constituição Federal (CF), podendo esse controle judicial ser julgado, de ofício, por qualquer Magistrado quando da análise do caso concreto. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu: E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DEFENSOR PÚBLICO - PRAZO RECURSAL ESPECIAL - PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 1060/50 (ART. 5.,PAR. 5.),COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 7871/89 - PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) - INCOMPETENCIA DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSIDADE DE O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SER SUBMETIDO AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL - PEDIDO DEFERIDO. - A declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público submete-se ao princípio da reserva de Plenário consagrado no art. 97 da Constituição Federal. A vigente Carta Politica, seguindo uma tradição iniciada pela Constituição de 1934, reservou ao Plenário dos Tribunais a competência funcional por objeto do juízo para proferir decisões declaratorias de inconstitucionalidade. Órgãos fraccionarios dos Tribunais (Câmaras, Grupos de Câmaras, Turmas ou Seções), muito embora possam confirmar a legitimidade constitucional dos atos estatais (RTJ 98/877), não dispoem do poder de declaração da inconstitucionalidade das leis e demais espécies juridicas editadas pelo Poder Público. Essa especial competência dos Tribunais pertence, com exclusividade, ao respectivo Plenário ou, onde houver, ao correspondente órgão especial. - A norma inscrita no art. 97 da Carta Federal, porque exclusivamente dirigida aos órgãos colegiados do Poder Judiciario, não se aplica aos magistrados singulares quando no exercício da jurisdição constitucional (RT 554/253). (HC 69921, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 09/02/1993, DJ 26-03-1993 PP-0500,5 EMENT VOL-01697-03 PP-00636) “Não se contesta que, no sistema difuso de controle de constitucionalidade, o STJ, a exemplo de todos os demais órgãos jurisdicionais de qualquer instância, tenha o poder de declarar incidentemente a inconstitucionalidade da lei, mesmo de oficio”. (AI 145589 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/1993, DJ 24-06-1994 PP-16652 EMENT VOL-01750-03 PP-00593) (Destaquei) Feita essa pequena, mas importante consideração, passo a analisar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. A constitucionalidade de determinada Lei pode ser apurada mediante a análise de dois vícios, quais sejam: formal ou material. Sem adentrar a fundo nas teorias explicativas dos mesmos, destaco que o caso concreto será analisado sob a ótica da inconstitucionalidade formal nomodinâmica. Na lição de LENZA[6] : “Como o próprio nome induz, a inconstitucionalidade formal, também conhecida como nomodinâmica, verifica-se quando a lei ou ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em sua “forma”, ou seja, em seu processo de formação, vale dizer, no processo legislativo de sua elaboração, ou, ainda, em razão de sua elaboração por autoridade incompetente”. (Grifei) Corroborada por CANOTILHO[7] : “... incidem sobre o ato normativo enquanto tal, independentemente do seu conteúdo e tendo em conta apenas a forma da sua exteriorização; na hipótese inconstitucionalidade formal, viciado é o ato, nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final”. (Sublinhei) Dito isso, verifica-se que o referido ato normativo tem como origem o PL 6/2019, de iniciativa própria Câmara Legislativa do DF (CLDF)[8] . Ora, em maiores explanações, observa-se flagrante defeito em sua forma, visto que, conforme arts. 71, § 1o, inciso V[9] , e o 100, incisos VI e XVI[10] da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Executivo iniciar propostas de leis que disponham sobre orçamento e dívida pública. Nesse sentido, materializado vício de iniciativa, vez que o processo legislativo foi instaurado pela CLDF, há que se declarar a inconstitucionalidade formal dessa Lei. Ante o exposto, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade forma da Lei Distrital no 6.618/2020. Por corolário lógico da fundamentação, as requisições de pequeno valor a serem expedidas nos autos, não poderão observar o tento de 20 (vinte) salários-mínimos com base no ato normativo acima indicado. DISPOSITIVO Diante de tais considerações, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal, tão somente no que diz respeito ao excesso apontado. Por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 105603010. Assim, e tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação, arbitro honorários advocatícios em favor da parte executada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao excesso de execução, que deverá ser calculado pela diferença entre o valor apresentado pelo exequente no ID 96302484 e o valor ora homologado. Os honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença já foram fixados em decisão de ID 96462983. Deve o Distrito Federal ressarcir as custas iniciais adiantadas, com fundamento no parágrafo único do art. 4o da Lei 9.289/96 Preclusa a presente decisão, expeça-se Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I do Código de Processo Civil (CPC). O pagamento da RPV, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, em dias corridos, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD.” Narram os agravantes ter ajuizado ação de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, tendo se utilizado do IPCA-E como parâmetro de correção monetária. Aduzem que o d. Juízo a quo, acolhendo impugnação do demandado, determinou a a utilização da TR como índice de correção monetária. Defendem que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois a hipótese dos autos calha ao entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que já teria decidido em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem e que “a aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Ponderam que não teria sido observada a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, caso do RE 870.947 da ADI 5348. Liminarmente pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fito de que os autos sejam remetidos a nobre contadoria judicial para fins de aplicação do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária em substituição a TR. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 30896253). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, a pretensão dos agravantes é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se determinar a expedição de novos requisitórios, ante a aplicação do índice de correção do IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, nos termos do quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810/STF). Afirma haver o receio de que os respectivos requisitórios sejam expedidos com valor aquém do que é devido. Sem razão o receio dos recorrentes. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a expedição de precatórios/RPV à verificação da preclusão da r. decisão agravada. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator